Tribunal: TJDFT
Processo: 0712641-37.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS – FINANCIAMENTO DO VALOR IMPUGNADO - DEVOLUÇÃO EM DOBRO – REQUISITOS – ERRO INESCUSÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Para que se torne exigível a devolução em dobro do indébito é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável.
2. No caso, a autora afirma que, em 07/03/2019 e 18/03/2019 foram realizadas quatro compras em seu cartão de crédito, as quais não reconhece. Ao registrar a fraude junto ao réu, foi orientada a pagar somente o valor devido, entretanto, nos meses seguintes o débito foi confirmado nas faturas do cartão de crédito, com acréscimo de encargos e juros, o que levou a autora a realizar o pagamento integral da dívida. Requer a devolução em dobro das quantias indevidamente cobradas.
3. De fato, a fatura com vencimento em 09/04/2019, no valor de R$ 1.180,11, aponta quatro débitos referentes a compras realizadas pelo aplicativo “Ipiranga Abastece aí”, nos valores de R$ 80,00; R$ 100,00; R$ 50,00 e R$ 50,00 (ID 12997768 - Pág. 4). Impugnada a cobrança da dívida, em 01/04/2019 foi aberto o protocolo de atendimento e autorizado o pagamento da quantia que a autora entendia devida (R$ 900,11 – ID 12997768 - Pág. 1).
4. Observa-se que a fatura com vencimento em 09/05/2019 aponta que as despesas não reconhecidas estavam “em análise”, não existindo qualquer cobrança específica quanto às compras realizadas em 07 e 18/03/2019, entretanto, a quantia impugnada (e não paga) foi computada como “saldo financiado” (ID 12997768 - Pág. 8).
5. Dessa forma constata-se má gestão de débitos, bem como a falha na forma de apresentação das despesas na fatura do cartão de crédito, uma vez que a autora não requereu o financiamento da dívida, mas sim sua exclusão em virtude de ter sido a compra efetuada por meio de fraude.
6. Assim, ausente o engano justificável, de modo que a devolução em dobro é medida que se impõe. Não se trata de má-fé, mas sim de erro inescusável, uma vez que o “engano justificável” assemelha-se em muito ao erro substancial do artigo 138 do Código Civil, na parte em que consta que ele “poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio” (MIRAGEM, Bruno. Pretensão de repetição de indébito do consumidor e sua inserção nas categorias gerais do direito privado. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, v. 79, p. 395, 2011).
7. Por sua vez, a fatura com vencimento em 09/06/2019, no valor de R$ 1.018,50, a qual foi quitada em sua integralidade, aponta o estorno de duas compras realizadas por meio do aplicativo “Ipiranga abastece aí”, nos valores de R$ 100,00 e R$ 80,00, bem como dos respectivos encargos da dívida (ID 12997768 - Pág. 9 e 13/14). Destarte, o montante para pagamento indicado na referida fatura não englobou a quantia de R$ 180,00, pois estornada em 02/05/2019, não havendo que se falar em restituição em dobro.
8. Por fim, os demais valores questionados (duas compras de R$ 50,00 cada) foram estornados na fatura com vencimento em 09/07/2019. Quanto a esses, verifica-se na fatura vencida em 09/06/2019, a cobrança indevida e o pagamento de R$ 265,93 e R$ 21,14, sob a denominação de “saldo financiado” e “encargos (financiamento + moratório)”.
9. Presentes os requisitos dispostos no parágrafo único do art. 42 do CDC, é devida a restituição dobrada de R$ 287,07, o qual deve ser mantido em R$ 280,00 ante a ausência de recurso da parte a quem a majoração aproveitaria.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.